Tribunal: TJMT
Processo: 1027652-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027652-54.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO LOPES DE ANDRADE (APELADO), SAMUEL MACIEL COSTA - CPF: 065.337.021-06 (APELADO), ADRIANO LOPES DE ANDRADE - CPF: 015.475.951-16 (APELADO), D. R. D. C. S. (VÍTIMA), MARCELA EVA DE SOUZA SILVA - CPF: 062.429.121-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMI­NAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL COM LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRE­SIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CON­DENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁ­FICO E PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR PROVAS AUTÔNOMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MA­NUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu os réus da imputação dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal com lesão corporal (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 129,
caput
, CP) por insuficiência de provas quanto à autoria, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase investigativa, desacompanhados de outros elementos probatórios autônomos e realizados em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, são aptos a fundamentar a condenação criminal.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de pessoas constitui meio de prova sujeito às formalidades previstas nos arts. 226 a 228 do CPP, concebidas como salvaguardas mínimas destinadas a reduzir o risco de erro judiciário decorrente da falibilidade da memória humana.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP compromete a validade do reconhecimento e impede a condenação do acusado quando ausentes provas independentes (Tema 1.258 do STJ).

5. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico foi realizado cerca de um mês após o fato e mediante apresentação isolada das fotografias dos investigados, sem alinhamento com outras fotografias de características semelhantes, em evidente desconformidade com as diretrizes legais.

6. O reconhecimento pessoal subsequente também se revelou viciado, pois realizado com apenas três indivíduos, sendo os dois acusados e um investigador de polícia, revela circunstância apta a comprometer a neutralidade do procedimento e a potencializar a sugestão cognitiva do reconhecedor.

7. À míngua de provas independentes capazes de corroborar a autoria, como apreensão do bem subtraído, flagrante, testemunhos presenciais ou registros de câmaras de segurança, persiste dúvida razoável, o que impõe a preservação do decreto absolutório em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O reconhecimento de pessoas realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode, isoladamente, fundamentar condenação criminal. 2. Ausentes provas autônomas e independentes que confirmem a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129,
caput
, e 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 598.886/SC, Tema Repetitivo 1.258, HC n. 948558/PE; TJMT, ApCrim n. 1042570-58.2024.8.11.0002, ApCrim n. 0002491-40.2014.8.11.0023, ApCrim n. 1007033-57.2022.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): SAMUEL MACIEL COSTA

ADRIANO LOPES DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n. 1027652-54.2021.8.11.0002, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
os réus
SAMUEL MACIEL COSTA
e
ADRIANO LOPES DE ANDRADE
da imputação de prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal com o delito de lesão corporal (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c art. 129,
caput
, ambos do CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID. 336580492).

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial postula a reforma da sentença, sob o argumento de que
há elementos probatórios suficientes
para embasar a
condenação
dos apelados, especialmente as declarações da vítima prestadas nas duas fases da persecução penal e os reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na Delegacia (ID. 336580496).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo, preservando-se a absolvição de ambos os réus (ID. 336580501).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, no qual opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 339915384).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual.

Os acusados
Samuel Maciel Costa
e
Adriano Lopes de Andrade

foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal com lesão corporal (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c art. 129,
caput
, ambos do CP).

Segundo a inicial acusatória, no dia 24/05/2021, por volta das 10h, em via pública – ponto de ônibus localizado na rua Demétrio, bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT –, os acusados, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular da marca LG, modelo K52, de cor vermelha, avaliado em R$ 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais), pertencente à vítima
Marcela Eva de Souza Silva
e, na mesma ocasião, em razão da truculência empregada, lesionaram a vítima
D. R. C. S.
, de apenas 1 (um) ano.

Consta da exordial que os réus avistaram as vítimas no ponto de ônibus e decidiram abordá-las.
Samuel
conduzia a motocicleta enquanto
Adriano
ocupava a garupa. Ao chegarem ao local, deram voz de assalto e exigiram a entrega do aparelho celular, exibindo a arma de fogo que carregavam.

Narra-se também que, no momento da abordagem, a vítima
Marcela
encontrava-se com o filho no colo e, ao entrar em colapso emocional, deixou a criança cair ao chão, que bateu a cabeça em uma pedra e sofreu lesões.

Os acusados, de posse da
res furtiva
, empreenderam fuga.

Ofertada a denúncia nos termos relatados, ela foi recebida pelo Juízo de origem. Após regular instrução probatória, a pretensão punitiva foi julgada improcedente, com a absolvição de ambos os acusados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória quanto à autoria.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença para a condenação dos acusados nas sanções descritas na exordial, pleito que passo a examinar.

1. DA PRETENSA CONDENAÇÃO DOS APELADOS

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição dos apelados, sustentando que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para embasar o édito condenatório.

Argumenta que a materialidade delitiva está amplamente comprovada pelos documentos encartados ao feito e que a autoria restou demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima
Marcela Eva de Souza Silva
, reiteradas em ambas as fases da persecução penal, bem como pelos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados em sede policial.

Aduz que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, tem especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

O pedido
não merece acolhimento.

O reconhecimento de pessoas é meio de prova previsto nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal, cujos procedimentos foram concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório.

A pesquisa científica na área da psicologia do testemunho evidencia que a memória não é um mecanismo de registro fiel da realidade, mas um processo reconstrutivo, altamente suscetível a interferências externas, ao decurso do tempo e ao estado emocional do observador no momento do evento.

Como aponta Saulo Mattos, ao citar Daniel Schacter, “
esquecimentos e equivocadas impressões pertencem ao campo natural da memória, que está sujeita a estímulos externos que interferem no processo de armazenamento, codificação e recuperação de informações
” (Schacter, 2012
apud
MATTOS, Saulo Murilo de Oliveira. Reconhecimento de pessoas, estereótipos raciais. In: ABELLÁN, Marina Gascón; MATIDA, Janaina (Coord.).
Melhorar a prova
. São Paulo: Marcial Pons, 2024. p. 190).

A doutrina especializada ainda aponta a existência de duas categorias de variáveis que afetam a fidedignidade do reconhecimento.

A primeira delas compreende as chamadas
variáveis de estimação
, relacionadas às circunstâncias do crime em si, como a duração do evento, as condições de iluminação, o nível de estresse da vítima, o uso de arma de fogo e a presença de acessórios que obstem a visibilidade do rosto do agente. A segunda categoria engloba as
variáveis do sistema
, atreladas ao modo de condução do procedimento pela autoridade policial, como a ausência de alinhamento justo, a eventual sugestão prévia de suspeitos e a má conduta investigativa (
Ibid
. p. 190).

Ambas as categorias de variáveis são relevantes porque podem contaminar o processo cognitivo de armazenamento e recuperação das informações pelo reconhecedor, gerando o chamado “
erro honesto
”, hipótese em que a vítima acredita genuinamente apontar o autor do crime, mas, em realidade, tem sua memória distorcida por fatores alheios à sua vontade.

Historicamente, os Tribunais Superiores brasileiros reconheciam que as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal seriam apenas recomendatórias, de modo que sua inobservância acarretaria mera irregularidade, linha de raciocínio que chegou a ser ratificada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal por meio do Enunciado n. 29.

Esse posicionamento sofreu significativa inflexão a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse precedente, a Corte Cidadã assentou que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem garantia mínima para o investigado, de modo que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, pessoalmente ou por fotografias, somente seria considerado apto à identificação do acusado e à fixação de sua autoria se observadas as suas formalidades e se corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial (STJ, HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

A guinada jurisprudencial se consolidou definitivamente quando a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça

fixou, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, o Tema Repetitivo 1.258, ao estabelecer que os procedimentos detalhados no artigo 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória – e não mera recomendação –, com aplicação indistinta tanto na fase investigativa quanto em juízo.

A inobservância dessas diretrizes acarreta a imprestabilidade probatória do reconhecimento para sustentar um édito condenatório, e a decisão é categórica ao estender essa restrição até mesmo às decisões que, embora exijam
standard
probatório menos rigoroso, possuem grande impacto sobre a liberdade do indivíduo, como a decretação de prisão preventiva, o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia
.

O precedente ainda firmou que o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando a certeza do procedimento realizado posteriormente, ainda que o novo ato atenda formalmente os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Isso porque, uma vez que a memória do ofendido é exposta a procedimento sugestivo, os registros mnemônicos subsequentes podem passar a refletir a indução anterior, e não a experiência perceptiva original vivenciada no momento do crime.

O Tema 1.258 também estabeleceu que a imprestabilidade do reconhecimento viciado não conduz, automaticamente, à absolvição, comportando exceções quando o convencimento acerca da autoria estiver solidamente fundado em “
fonte probatória independente
” (
Independent Source Doctrine
) ou em outras evidências lícitas que seriam "
inevitavelmente descobertas
” por meios regulares (
Inevitable Discovery Doctrine
).

Igualmente, a observância rigorosa das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal é desnecessária nas hipóteses de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia previamente, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou qualquer outra relação social preexistente, pois, nesses casos, o risco de falibilidade é consideravelmente mitigado pela robustez da memória relacional.

Na hipótese dos autos, a
materialidade do delito
de roubo majorado e de lesão corporal é inconteste, pois devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 336580379, p. 5-6), pelo laudo pericial n. 1.1.02.2021.017651-01 (ID. 336580379, p. 15-19), que atestou as lesões sofridas pela criança
D. R. C. S.
, bem como pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva e em juízo.

A
autoria
, por outro lado,
carece de elementos robustos de convicção
, na medida em que o exame do acervo probatório revela vícios nos reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados pela vítima na etapa extrajudicial e a inexistência de provas independentes que sirvam de substrato probatório suficiente para a condenação dos apelados.

O crime foi praticado em
24 de maio de 2021.

Exatamente
um mês depois
, em
24 de junho de 2021
, a vítima
Marcela Eva de Souza Silva
foi ouvida na Delegacia de Polícia e, na mesma data, realizou reconhecimento fotográfico dos apelados.

Em
sede policial
, a ofendida relatou que, na data dos fatos, aguardava o ônibus no ponto junto ao seu filho de 1 ano, que trazia no colo, quando se aproximaram dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha. Descreveu que o condutor era de cor morena clara, estatura alta e compleição forte, “
mais para gordinho
” (
sic
), com capacete aberto, e que o passageiro era de cor morena, compleição magra, estatura baixa.

Narrou que o passageiro levantou a camiseta, exibiu o cabo de uma arma de fogo e ordenou: “
me passa o celular
”, ao que a vítima ficou sem reação e entregou o aparelho, momento em que o bebê escorregou de seus braços e caiu ao chão. Informou que, na sequência, os autores empreenderam fuga, enquanto ela socorreu o filho, que sofreu um corte profundo na testa e um ralado na pálpebra.

Apresentadas as fotografias dos apelados, a ofendida disse: “
são eles mesmos. Me recordo bem deles, esse Samuel estava pilotando e o Adriano é bem franzininho, parece até que tem uns dezessete anos
” (ID. 336580379 – Pág. 7-8).

Posteriormente
,
em
18 de agosto
do mesmo ano,
a vítima retornou à delegacia para o reconhecimento pessoal
, oportunidade em que declarou: “
esse maior (apontando para Samuel) estava pilotando uma motocicleta cor vermelha, e esse menor (apontando para Adriano) foi o que me mostrou o cabo da arma e mandou entregar o aparelho celular. Foi quando meu bebê caiu, nunca vou esquecer esses bandidos. (...)
”
(sic,
336580379 – Pág. 20-21
)
.

O termo de reconhecimento pessoal (336580379 - Pág. 22-23) registra que foram perfiladas, lado a lado, três pessoas: os réus
Adriano Lopes de Andrade
e
Samuel Maciel Costa
e um terceiro chamado
Márcio Tobias de Oliveira
.

Os apelados,
ouvidos em sede policial
após ter sido presos em flagrante por outros delitos da mesma natureza,
negaram a prática do roubo
ora apurado (ID.

336580379 – Págs. 38-45).

Em
juízo
,

a vítima
Marcela
reiterou, em essência, os fatos narrados na fase policial, confirmando a dinâmica da abordagem e a subtração do celular. Relatou que entrou em luta corporal porque não queria entregar o aparelho, mas que, quando ele foi puxado de sua mão, desequilibrou-se, momento em que seu filho caiu e machucou o rosto.

Quanto ao reconhecimento, afirmou ter identificado os apelados pessoalmente na delegacia, por um vidro, na presença de outras pessoas, declarando que não teria como esquecê-los por conta da estrutura corporal, pois um era magro e o outro um pouco “
mais corpudo
” (
sic
).

Ao ser indagada sobre o rosto dos autores,
respondeu que eles estavam de capacete
, mas que “
deu para ver um pouco o rosto
” de um deles. Disse não saber se a arma era verdadeira ou falsa (mídia audiovisual – ID. 336580484).

Os
acusados não foram interrogados em juízo
, diante da revelia (ID. 336580483).

Em vista do acervo probatório exposto, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhimento.

O reconhecimento fotográfico foi realizado cerca de um mês após o crime.
O termo correspondente não revela a observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal
: ao que se infere dos autos, foram exibidas à vítima somente as fotografias dos próprios apelados, sem a apresentação simultânea de imagens de outras pessoas com características físicas semelhantes.

Acerca do método adotado, que a doutrina e a jurisprudência mais recentes denominam
show-up
, trata-se precisamente de modalidade suscetível ao induzimento mnemônico, pois orienta o reconhecedor a confirmar uma suspeita previamente existente, em vez de identificar livremente o autor do crime. Nessa linha:

“
Mais precisamente, durante a fase investigativa, pouco mais de um mês após o crime, foi apresentada uma fotografia isolada do paciente à vítima, a configurar o chamado show-up, que tem potencial indutor em relação à identificação do suspeito e está em contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte Superior.”
(HC 948558/PE
,
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2024).

O
reconhecimento pessoal
, por sua vez,
apresenta vício ainda mais grave
. Foram perfiladas apenas três pessoas:
os dois réus
e um
terceiro
identificado como
Márcio Tobias de Oliveira
, que, conforme comprovado pela defesa,
trata-se de um investigador de polícia lotado na unidade responsável pelas investigações
.

A presença de agente policial integrante do próprio aparato investigativo entre os apresentados pode ter desequilibrado o alinhamento de maneira perceptível à vítima, criando um contraste implícito capaz de direcionar o reconhecimento para os investigados. Além disso, não se pode descartar que
Márcio Tobias
tenha tido contato prévio com a ofendida durante o curso das investigações, o que agravaria o risco de influência sobre o resultado do ato.

Esse quadro se insere na categoria das
variáveis do sistema
identificadas pela psicologia do testemunho como aptas a comprometer a fidedignidade cognitiva do reconhecimento, e ilustra exatamente o tipo de vício que o Tema Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça visou coibir ao estabelecer a obrigatoriedade das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, é preciso considerar que os autores do crime estavam com capacetes durante toda a abordagem, o que restringiu significativamente a percepção visual da ofendida sobre suas feições. A própria vítima reconheceu, em juízo, que “
deu para ver um pouco o rosto
” de um deles, esclarecendo que a identificação se assentou, principalmente, nas características corporais dos agentes.

Verifica-se ainda que, na fase investigativa, a vítima afirmou que o passageiro da moto era franzino e aparentava ser um adolescente de 17 anos (dezessete). Não obstante, reconheceu o apelado
Adriano
como a pessoa que a abordou, o qual, à época do delito, contava com 37 (trinta e sete anos).

Esse contexto reforça a incidência das
variáveis de estimação
– presença de arma de fogo, nível de estresse da vítima, acessórios que obstruíam a visibilidade – que, segundo a literatura, aumentam o risco de falha no processo cognitivo de reconhecimento.

Nesse cenário,
o depoimento judicial da vítima, no ponto em que reafirma a autoria dos apelados, não constitui prova autônoma e independente dos reconhecimentos extrajudiciais
, pois mantém com eles uma
relação de causa e efeito
que não pode ser desfeita pela simples circunstância de ter sido prestado sob o crivo do contraditório.

Fora dos reconhecimentos e das declarações que deles derivam,
inexiste nos autos qualquer prova autônoma que vincule os apelados ao delito
.

Não houve prisão em flagrante pelo fato apurado, o bem subtraído não foi recuperado, não existem imagens de câmeras de segurança, tampouco testemunhos de terceiros que tenham presenciado o roubo ou relato judicial dos policiais envolvidos nas investigações.

A hipótese, portanto, não se enquadra nas exceções previstas no Tema 1.258 – nem na
Independent Source Doctrine
nem na
Inevitable Discovery Doctrine
–, e tampouco se trata de caso de mera identificação de pessoa já conhecida pela vítima.

A propósito, este Sodalício, em repetidos julgados, assentou que a condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria do crime, não sendo admissível sua prolação com base exclusiva em reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal:

“
Quanto ao primeiro corréu, o reconhecimento pessoal foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, comprometendo sua validade como prova. Como não foram produzidas provas autônomas e judicializadas que confirmem sua participação, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP c/c art. 155 do CPP.”
(ApCrim n. 1042570-58.2024.8.11.0002, relatora Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/11/2025).

“
‘1. É inválido o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, quando não corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. 2. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.’”
(ApCrim n. 0002491-40.2014.8.11.0023, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/11/2025).

“
1.O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP é inválido, ainda que ratificado posteriormente em juízo, sendo insuscetível de fundamentar condenação. A prova derivada de reconhecimento fotográfico irregular contamina o reconhecimento pessoal subsequente, tornando-o imprestável como elemento probatório. Ausentes outros elementos de prova autônomos, consistentes e independentes aptos a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas, à luz do princípio in dubio pro reo
”. (ApCrim n. 1007033-57.2022.8.11.0006, relator Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/09/2025).

Não se está a questionar a boa-fé da vítima nem a afirmar que os apelados não praticaram o delito. O que se reconhece é que o acervo probatório disponível, à luz do
standard
exigido para a condenação criminal, não é suficiente para afastar a dúvida razoável que permeia a autoria delitiva.

Imperioso relembrar que a condenação deve assentar-se em provas seguras e absolutamente convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, a qual, se presente, sempre há de favorecer o réu.

À míngua de provas judicializadas seguras e idôneas que vinculem os apelados à prática do roubo majorado e da lesão corporal com a certeza exigida, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
na ação penal n.
1027652-54.2021.8.11.0002
, e, por conseguinte, preservo a absolvição dos réus
SAMUEL MACIEL COSTA
e
ADRIANO LOPES DE ANDRADE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026